Tribunal: TJDFT
Processo: 0718403-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUVISA DE PASSAGENS. ALTERAÇÃO DO VOO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (COMPANHIA AÉREA). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para condená-la a pagar R$ 4.858,96 à requerente L. M. S. e R$ 3.108,00 à requerente E. M. S., a título de indenização por danos materiais, perfazendo R$ 7.966,96, bem como condenar a parte requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00, a cada um dos requerentes, a título de reparação por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que sua função é apenas de intermediação na venda das passagens e que não tem responsabilidade sobre os serviços prestados pelas companhias aéreas, como reprogramação de voos, cancelamentos ou alterações, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva para figurar no polo da ação. Argumenta que os requerentes não comprovaram a extensão dos prejuízos e que, caso haja condenação, o valor da indenização deverá ser reduzido de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a responsabilidade da parte recorrente por eventual falha na prestação do serviço, bem como a ocorrência dos danos materiais e morais e, caso confirmada a responsabilidade, o valor da indenização de acordo com o prejuízo experimentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes recorridas compraram passagens aéreas para viagem internacional junto à agência de viagens Decolar.com, de Brasília a Nova York, com uma escala em Guarulhos. No entanto, alegam que foram impedidos de embarcar devido à alegada falta de tempo para a conexão em Guarulhos.
5. Da ilegitimidade passiva. Para aferir a legitimidade das partes em um processo, é imprescindível demonstrar a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão deduzida em juízo e o réu. Conforme o artigo 17 do CPC, a legitimidade ativa e passiva é atribuída às partes que estão diretamente envolvidas no conflito de interesses trazido à apreciação judicial. No presente caso, a parte requerida está envolvida no conflito de interesses delineado na petição inicial, uma vez que foi a responsável pela venda das passagens aéreas, mesmo que operadas por terceira pessoa (companhia aérea), o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. Diante disso, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
7. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, somente não sendo responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou na hipótese de configuração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3° do CDC).
8. Não há dúvidas de que as partes recorridas adquiriram passagens aéreas junto à parte recorrente. Os horários dos voos inicialmente comprados permitiam tempo suficiente para as conexões programadas. O documento emitido pela Decolar.com (ID 68498481) indicava um voo de Brasília às 17:55, com chegada prevista em São Paulo às 19:40, e o próximo voo partiria quase duas horas depois, às 21:40. No entanto, o documento das companhias aéreas (IDs 68498482 e 68498483) alterava o horário do primeiro voo, que sairia de Brasília às 19:05, com chegada às 21:00, o que inviabilizava a conexão com o voo seguinte, marcado para às 21:40.
9. As partes recorridas não se desincumbiram do ônus de comprovar que a alteração ou erro na emissão das passagens tenha sido de responsabilidade da parte recorrente, conforme art. 373, I, do CPC, prova que a Decolar.com não poderia produzir, porquanto sequer encaminhou aos recorridos qulaquer mensagem de alteração de voos. Pelo contrário, os documentos indicam que a alteração do horário do voo foi promovida pela própria companhia aérea, sendo informado diretamente às partes autoras, todavia, não há explicação detalhada nos autos acerca dessa mudança pelos recorridos.
10. A alteração no voo configura falha na prestação do serviço, contudo a responsabilidade recai exclusivamente sobre a companhia aérea, uma vez que a parte recorrente se limitou a intermediar a compra das passagens, não podendo ser responsabilizada pelas mudanças no tráfego aéreo, atividade empresarial que não exerce.
11. O caso concreto reclama a aplicação do entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado ao mitigar a reponsabilidade solidária das agências de turismo, nas hipóteses de danos ao consumidor, quando a atividade empresarial se limitar à intermediação da compra de passagens aéreas (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos 1839038, 1647539, e 1799266.
12. Nesse cenário, restando incontroverso que a relação jurídica das partes se limitou à intermediação da compra de passagens aéreas, não há que se falar em responsabilidade da recorrente quanto aos danos decorrentes da alteração unilateral dos horários dos voos por parte da companhia aérea.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, R. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8.4.2024. TJDFT, Acórdão 1839038, R. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 26.3.2024; Acórdão 1647539, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 7.12.2022; Acórdão 1799266, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 11.12.2023.